Tribunal: TJDFT
Processo: 0737092-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ART. 332 DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Havendo pedidos que não se enquadram nas hipóteses previstas do art. 332 do CPC, é equivocado o julgamento de improcedência liminar.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP).
3. Havendo alegação de ausência de autorização dos descontos pelo devedor, bem como pedidos de inversão do ônus probatório e exibição de documentos, mostra-se indispensável a instauração do contraditório e a instrução probatória para a elucidação da controvérsia.
4. Preliminar de nulidade da sentença acolhida de ofício. Sentença desconstituída. Mérito da Apelação prejudicado. Unânime.